Tribunal: TJPA
Processo: 0808057-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808057-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO FALCETE, OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR, ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, LUCAS SA SOUZA, FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA, IVANILSON PAULO CORREA RAIOL FILHO

PACIENTE: DIOGO COSTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMORA INESCUSÁVEL EM APRECIAR PEDIDO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR JÁ DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

DIOGO COSTA CARVALHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº

0807718-66.2020.8.14.0028.

Os impetrantes suscitam
constrangimento ilegal,
diante da
negativa de prestação jurisdicional
, consistente no
excesso de prazo
pelo juízo coator em apreciar o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento de prisão domiciliar formulado há mais de 40 dias.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja determinada à autoridade coatora que, aprecie, no prazo de 24h, o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da prisão domiciliar. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi a liminar
requerida
para determinar que o juízo
a quo
apreciasse
,
incontinenti,

o pedido d
e reconsideração de indeferimento da prisão domiciliar como entendesse de direito
(ID nº 9811741).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 9891473).

Instada a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do
writ
e, subsidiariamente, pelo conhecimento e denegação (ID nº 10068142).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Com efeito, após detida análise dos documentos que instruem este
mandamus
, constata-se patente
constrangimento ilegal consistente na ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da prisão preventiva formulado em prol do paciente em 27/04/2022
e apreciado pelo juízo coator somente após deferimento da medida liminar por esta desembargadora em 08/06/2022, diante da patente negativa de prestação jurisdicional e da inescusável demora processual em se apreciar esse pleito.

De fato, é bom consignar que inexiste, na espécie, perda do objeto da impetração, uma vez que a apreciação do pleito pela autoridade coatora somente ocorreu por força de cumprimento da medida liminar por mim deferida e não de forma voluntária.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, evidenciada na gravidade do delito de latrocínio, não se registrando manifesta ilegalidade.

2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

3. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico foi submetida à origem, contudo não foi analisada, pelo que fica configurado constrangimento ilegal diante da negativa de prestação jurisdicional.

4. Habeas corpus parcialmente concedido, apenas para determinar ao Tribunal de origem que proceda ao exame, como entender de Direito, da alegação formulada pela paciente, de nulidade do reconhecimento fotográfico.

(HC n. 685.435/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Ante o exposto
, considerando os argumentos declinados,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/07/2022